Tribunal: TJSP
Processo: 1053449-57.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração da indenização moral à quantia de R$ 10.000,00. EXAME: Acesso à conta de titularidade de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração da indenização moral à quantia de R$ 10.000,00. EXAME: Acesso à conta de titularidade de autora, mantida na plataforma da Empresa ré. Ausência contudo de participação da ré na ação praticada por terceiros. Excludente de responsabilidade civil evidenciada em relação à ré, "ex vi" do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável reconhecido na sentença, sem resistência recursal da ré, formando-se coisa julgada material no tocante. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*